Tribunal: STF
Processo: RE 318090
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283.
É infraconstitucional a discussão acerca da nulidade do julgamento
dos embargos de declaração opostos na instância de origem, por
suposta deficiência de sua fundamentação. Precedentes: REED 195.884
e RE 199.182.
O acórdão recorrido apoiou-se nos incisos II, IV e § 6º do art. 37
da Lei Maior, todos fundamentos autônomos suficientes para sua
manutenção. Limitando-se a petição do extraordinário ao ataque de
apenas um desses três argumentos, incide à espécie a Súmula STF nº 283
.
Agravo regimental improvido.